Tribunal: TJDFT
Processo: 0717439-20.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Ementa. Consumidor e Administrativo. Ação de indenização por danos materiais e morais. Furto de hidrômetro. Cobrança com base na média de consumo. Ausência de falha na prestação do serviço. Improcedência do pedido. Provimento do recurso da Concessionária. Desprovimento do recurso do autor.
I. Caso em exame
1. Apelações buscando reformar sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, para reconhecer a ilegalidade do débito exigido pela concessionária, condenando à sua restituição na forma simples, além do ressarcimento de emolumentos decorrentes do protesto, rejeitando, contudo, os pedidos de danos morais e devolução em dobro.
II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a cobrança com base na média de consumo, em caso de furto do hidrômetro, é legítima; (ii) saber se houve desídia da concessionária que justifique indenização por danos morais e restituição em dobro; (iii) saber se é exigível a tarifa mínima durante o período de ausência do hidrômetro e impossibilidade de acesso ao imóvel.
III. Razões de decidir
3. A concessionária adotou procedimento previsto em norma regulatória (Resolução ADASA no 14/2011), aplicando cobrança por média diante da impossibilidade de leitura do consumo.
4. Inexistem nos autos elementos que demonstrem falha na prestação do serviço, vício na medição ou erro nos cálculos apresentados pela concessionária, ônus não desincumbidos pelo autor, nem minimamente.
5. A controvérsia circunscreve-se à possibilidade jurídica de cobrança por estimativa do consumo hídrico, não constituindo objeto da lide eventual impugnação quanto ao método de cálculo das faturas, consonante à legislação de regência à matéria.
6. Não havendo comprovação concreta quanto à exatidão dos cálculos ou individualização de fatura apta a comprovar cobrança indevida, inexiste motivo para afastar o débito constituído pela concessionária.
IV. Dispositivo
7. Apelo da parte autora conhecido e desprovido. Apelo da parte ré conhecido e provido para reconhecer a regularidade das cobranças.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §11; CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 42, parágrafo único; Decreto Distrital no 26.590/2006, arts. 24, §2o, 33 e 34; Resolução ADASA no 14/2011, arts. 11 e 85.
Jurisprudência relevante citada: